Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700619-09.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: GABRIELE PEREIRA CANDIDO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência ajuizada por GABRIELE PEREIRA CANDIDO DE OLIVEIRA, ora agravada, na qual foi deferida tutela provisória para impor à operadora obrigações imediatas relacionadas ao atendimento obstétrico da agravada, com fixação de astreintes e previsão de medidas coercitivas. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deferiu tutela de urgência de caráter nitidamente satisfativo, em sede de cognição sumária e sem a prévia formação do contraditório, afastando, de forma ampla e genérica, quaisquer limitações administrativas, contratuais ou regulatórias. Argumenta que a controvérsia demanda apuração fático-probatória e técnica, pois não se trata de negativa absoluta de cobertura, mas de discussão acerca da organização da rede assistencial, do fluxo de encaminhamento obstétrico e da excepcionalidade de eventual custeio fora da rede credenciada. Narra que a agravada é beneficiária de plano de saúde com cobertura hospitalar com obstetrícia, de modo que o debate não recai sobre exclusão de cobertura, mas sobre a adequação da rede disponível ao caso concreto e a necessidade, ou não, de atendimento em unidade específica de maior complexidade. Sustenta que os elementos constantes dos autos não demonstrariam, de forma robusta e contemporânea, a configuração dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da ausência de prova técnica suficiente acerca da urgência/emergência no momento do pedido, da inexistência de alternativa adequada na rede credenciada e da imprescindibilidade imediata de UTI neonatal completa. Alega que a decisão agravada impôs comando excessivamente amplo ao determinar internação e parto em hospital específico ou, na falta de vaga, em qualquer hospital particular de referência, “sem qualquer restrição administrativa, contratual ou temporal”, criando via irrestrita de custeio particular e eliminando, aprioristicamente, os filtros contratuais e regulatórios próprios da saúde suplementar. Afirma que tal providência compromete a reversibilidade do provimento, pois a realização da internação, do parto e o correspondente dispêndio financeiro esgotam o resultado prático da demanda, convertendo o julgamento de mérito em mera chancela retrospectiva. No tocante ao perigo de dano, aponta a existência de periculum in mora inverso, destacando que a manutenção da decisão agravada acarreta risco concreto de irreversibilidade material e patrimonial, diante da incidência de astreintes elevadas, da ampliação sucessiva das multas diárias e da expressa ameaça de bloqueio ou sequestro de valores, o que tende a tornar o recurso inócuo por fato consumado. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar a exigibilidade das multas e afastar medidas constritivas até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para cassar a decisão que concedeu a tutela de urgência, por ausência dos requisitos legais na extensão em que deferida. Subsidiariamente, pleiteia a reforma parcial do decisum, com modulação do comando judicial, afastando-se a cláusula de custeio irrestrito e condicionando eventual atendimento fora da rede à comprovação médica contemporânea e à demonstração objetiva de inexistência de alternativa adequada na rede credenciada, além do redimensionamento proporcional das astreintes. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Consoante relatado, cuida-se de recurso interposto por Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência em favor da beneficiária Gabriele Pereira Candido de Oliveira, determinando às rés a imediata garantia de internação hospitalar adequada à gestação de alto risco, com equipe obstétrica especializada e suporte neonatal completo, inclusive UTI Neonatal, bem como a transferência para hospital apto ao atendimento, sob pena de multa diária. A agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando que a decisão teria imposto obrigação de caráter satisfativo e irreversível, afastando indevidamente limitações administrativas e contratuais, além de afirmar a existência de rede credenciada suficiente ao atendimento do caso concreto, de modo que o cumprimento imediato da ordem judicial acarretaria risco patrimonial desproporcional e configuraria periculum in mora inverso. Passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, desde que demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. No caso concreto, em Juízo de cognição sumária, entendo ausentes os referidos requisitos. Com efeito, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos elementos constantes dos autos, tendo o Juízo de origem consignado, em juízo de cognição sumária, a existência de relatórios médicos expressos que indicam a necessidade de realização do parto em unidade hospitalar dotada de UTI Neonatal, sob pena de grave risco materno-fetal. Destacou-se, ainda, o histórico clínico do caso, envolvendo gestação de alto risco, com diagnóstico pré-natal sugestivo de atresia duodenal fetal e intercorrências obstétricas relevantes, circunstâncias que evidenciam a urgência e a atualidade do quadro clínico. Além disso, o Juízo de origem reconheceu, de forma clara, a falha na prestação do serviço pelas requeridas, diante da demonstração de que a rede credenciada indicada não dispunha de estrutura física e profissional mínima para o atendimento obstétrico de urgência exigido pelo caso concreto, notadamente pela ausência de UTI Neonatal e de suporte especializado adequado. Tal conclusão afasta a tese recursal de mera discussão administrativa ou logística e evidencia a insuficiência da rede disponibilizada, legitimando a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde. Ressalte-se que a tutela deferida na origem não se baseou em presunções genéricas, mas em documentação médica idônea e contemporânea, bem como na constatação de risco concreto e iminente, envolvendo possibilidade de sofrimento fetal, parto prematuro e até óbito, circunstâncias que, conforme expressamente consignado, não admitem postergação ou submissão a entraves administrativos ou contratuais. Nesse contexto, a alegação de irreversibilidade da medida e de periculum in mora inverso não se sobrepõe à necessidade de tutela imediata da vida e da saúde da gestante e do nascituro. A jurisprudência é firme no sentido de que, em hipóteses que envolvem urgência obstétrica e risco materno-fetal, eventuais limitações contratuais ou organizacionais do plano de saúde não podem prevalecer sobre a garantia de atendimento integral, sobretudo quando demonstrada a incapacidade da rede credenciada em absorver a demanda específica. Assim, a probabilidade de provimento do recurso não se revela presente, pois a insurgência recursal dirige-se contra decisão que aplicou corretamente o art. 300 do CPC e o art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, à luz das particularidades do caso concreto, reconhecendo a urgência da situação e a falha na prestação do serviço. Ausente, portanto, o requisito da probabilidade do direito invocado, resta prejudicada a análise do risco de dano grave, uma vez que os pressupostos legais para a concessão de efeito suspensivo são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo-se hígida, por ora, a decisão agravada. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, dispensadas informações, conforme art. 1.019, I, parte final, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator